Tribunal: TJSP
Processo: 0006836-53.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Improcedência. Decisão que estabelece aplicação de correção monetária e juros moratórios sobre a condenação a pagar honorários advocatícios. Admissibilidade. Verba fixada em valor certo. Incidência desde a decisão que a fixou em relação àquela primeira, observado o índice de preços ao consumidor amplo especial

Ementa:
Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução. Improcedência. Decisão que estabelece aplicação de correção monetária e juros moratórios sobre a condenação a pagar honorários advocatícios. Admissibilidade. Verba fixada em valor certo. Incidência desde a decisão que a fixou em relação àquela primeira, observado o índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), e a partir do trânsito em julgado da decisão que a arbitrou quanto ao segundo. Recurso denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006836-53.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
apelado EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS H M C LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: 0006836-53.2017.8.26.0564
Apelante: Município de São Bernardo do Campo
Apelado: Equipamento Hidráulicos HMC Limitada
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto 46. 667.
Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Alegação de excesso de execução. Improcedência. Decisão
que estabelece aplicação de correção monetária e juros
moratórios sobre a condenação a pagar honorários
advocatícios. Admissibilidade. Verba fixada em valor
certo. Incidência desde a decisão que a fixou em relação
àquela primeira, observado o índice de preços ao
consumidor amplo especial (IPCA-E), e a partir do trânsito
em julgado da decisão que a arbitrou quanto ao segundo.
Recurso denegado.
Cuida-se de fase de cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública do município de São Bernardo do Campo, esta movida por
Equipamento Hidráulicos HMC Limitada e fundada em título judicial produzido em
execução fiscal.1
Argui-se excesso de cobrança em razão da adoção de índice
de correção monetária diferente da tabela prática do Tribunal de Justiça para cálculo
de débitos da Fazenda Pública; afiança-se inaplicável os juros moratórios; pretende-
se sejam os excessos arredados.
Rejeitado o pedido, determinou-se o levantamento dos
valores não impugnados. Daí por que apela tempestivamente o município: sustenta
ilegítimo o cômputo de juros moratórios; almeja reforma da decisão.
Recebido e processado o recurso, nas contrarrazões sustenta-
se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
1 Valor da causa em 1o de fevereiro de 2017: R$ 100.043,73

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O apelo não comporta provimento.
Com efeito.
Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, cabível a
incidência de correção monetária e de juros de mora sobre honorários advocatícios,
desde a decisão que a fixou em relação àquela primeira e a partir do trânsito em
julgado do acórdão quanto à segunda, “in verbis”:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO. TERMO INICIAL PARA
A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. 1. Os honorários
advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, sofrem
correção monetária a partir do seu arbitramento. Também devem incidir juros de
mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença a fixou. 2.
Embargos de declaração acolhidos.” (embargos de declaração no recurso especial
1.119.300, relator Ministro Luís Felipe Salomão).
Eis o que já decidiu esta corte em caso assaz semelhante ao
ora analisado:
“Embargos à execução. Verba honorária arbitrada em valor
fixo, nos termos do artigo 20, §4o do CPC. Correção monetária incide a partir do
arbitramento dos honorários advocatícios. Juros de mora a partir do trânsito em
julgado do Acórdão que o fixou. Recurso da Fazenda não provido.” (apelação
0038368-56.2009.8.26.0554, relator Desembargador Marrey Uint);
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR FIXO. Correção monetária devida
desde a r. sentença. Juros moratórios devidos desde o trânsito em julgado da r.
sentença. Inaplicável a Lei n° 1.960/09. Ônus da sucumbência mantidos. Recurso
parcialmente provido, tão-somente para fixar como termo inicial dos juros
moratórios o trânsito em julgado do aresto em que fixada a verba.” (apelação
0000003246-84.2010.8.26.00541, relator Desembargador Moacir Peres).
O Novo Código de Processo Civil, por sua vez, prevê
expressamente a incidência dos juros de mora sobre os honorários fixados em
quantia determinada desde o trânsito em julgado da decisão (artigo 85, § 16).
Nesses termos, não deve prevalecer o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestado pelo impugnante de que os juros de mora somente seriam devidos se,
após o decurso do prazo previsto no artigo 100, § 5o, da Constituição Federal, não
houver pagamento do precatório. Tal posicionamento contraria, inclusive, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do recurso
extraordinário 579.431, tema 96 da lista de questões constitucionais com
repercussão geral, que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a
data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Quanto ao índice de correção monetária, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu inconstitucional a utilização do “índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança”, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, como
critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO
DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
“1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; (...).
“2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
“3. A correção monetária tem como escopo preservar o
poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na
medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S.
e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
“4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda,
razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices de preços.
“5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (recurso
extraordinário 870.947, Plenário, relator Ministro Luiz Fux Tema 810 da lista das
questões constitucionais com repercussão geral).
Assim, como se extrai do pronunciamento da Corte Maior,
não se pode aplicar à hipótese vertente o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97
(com a redação dada pela Lei 11.960/09).
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou
entendimento, segundo a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil,
acerca dos índices a serem adotados nos casos de condenação da Fazenda Pública, in
verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
“SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
“5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora-,
razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
“6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ.” (recurso especial 1.495.146/MG, Primeira Seção, relator Ministro Mauro
Campbell Marques).
De sorte que, nos termos do aresto cuja ementa por último se
transcreveu, impende corrigir o valor devido ao impugnado pelo IPCA-E.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
Geraldo Xavier
Relator